Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO SOBRE DÍVIDA - COBRANÇAS ENVIADAS PARA O ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AVISO DE PROTESTO – RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO DE PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente. As suposições apresentadas pelo réu, desprovidas de provas, são meras conjecturas que não possuem o condão de afastar as alegações prestadas pelo autor.
2. Princípio da Dialeticidade.
2.1 Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2.2 Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente questiona a falta de comunicação da concessionária de energia quanto à existência da dívida antes de seu protesto. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
3. Narra o autor que, em 17/05/2021, mudou-se de seu antigo endereço, solicitando à ré o encerramento contratual e desligamento de energia do imóvel, mas que foram emitidas faturas referentes aos serviços de abril, maio e junho, no valor de R$ 300,00, as quais foram quitadas com atraso. Afirma que a dívida de R$ 206,86 foi protestada e seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes, sem prévia notificação, e que foi compelido a pagar as custas cartorárias para dar baixa no protesto. Requer a condenação da ré na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Resta incontroverso o fato de que o autor deixou de pagar algumas faturas referentes à prestação dos serviços de energia elétrica; que a dívida de R$ 206,86 foi levada a protesto e que o autor teve que pagar R$ 89,90 referente às custas cartorárias para dar baixa no apontamento.
5. Inobstante o autor alegar que requereu o encerramento do contrato em 17/05/2021, não trouxe provas de suas alegações. Noutra via, as telas do sistema informatizado da ré indicam que o consumidor finalizou seu contrato e solicitou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em somente 14/06/2021 (ID 37060408 - Pág. 3), momento em que deveria ter providenciado o pagamento das faturas em atraso e ter requerido a fatura ou o código de barras para o pagamento proporcional do consumo do mês de junho de 2021, sendo que ainda poderia solicitar a fatura digital, conforme informação da gravação de ID 37060391, ou mesmo efetuar o pagamento da dívida por meio da segunda via expedida pelo site da concessionária ré (https://agenciavirtual.neoenergiabrasilia.com.br/).
6. Não se mostra verossímil a alegação do autor de que não tinha ciência da existência da dívida, uma vez que as concessionárias de energia elétrica encaminham as faturas para o local onde foi realizada a leitura (ID 37061909 - Pág. 1). Destarte, enquanto morador do imóvel, o autor recebia regularmente as faturas com o respectivo valor para cobrança, valendo ressaltar que a fatura não quitada é cobrada na fatura subsequente. Assim, não merece ser acolhida a alegação de falta de notificação sobre a dívida.
7. Apesar de o autor afirmar que quitou o débito, afirmou na gravação da ligação de ID 37060391 que não possui os respectivos comprovantes de pagamento, os quais, de fato não foram juntados aos autos. Por sua vez, telas sistêmicas da ré indicam que as faturas referentes aos meses de maio e junho somente foram quitadas em 21/10/2021 (ID 37060408 - Pág. 2), o que torna legítimo o protesto da dívida de R$ 206,86, vencida em 18/05/2021, levado a feito em 05/08/2021 (ID 37061909 - Pág. 2/3).
8. Quanto à notificação sobre o protesto, nos termos do art. 3o da Lei 9.492/97, “compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados”, sendo que “protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço” (art. 14). Dessa forma, cabe ao Cartório a notificação sobre a abertura do protesto, a qual deve ser enviada para o endereço fornecido pelo credor.
9. Da mesma forma, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Assim, eventual ausência de notificação deve ser questionada junto ao órgão responsável pelo cadastro de inadimplentes.
10. Destarte, não comprovada qualquer falha na prestação dos serviços da concessionária ré, irretocável a sentença vergastada.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.